Tribunal: TJDFT
Processo: 0735829-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735829-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADMILSON GONCALVES JUNIOR, FREDERICO BARRETO MACHADO REZENDE, EMERSON PINTO DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado (ID 34421903) e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados, ADMILSON GONÇALVES JUNIOR, FREDERICO BARRETO MACHADO REZENDE e EMERSON PINTO DE SOUZA, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator